Tribunal: STF
Processo: Ext 923
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-03-31
Data de publicação: 2005-03-31

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTRADIÇÃO: ITÁLIA. DELITOS: TRÁFICO
 DE ENTORPECENTES, DETENÇÃO DE ARMAS, RECEPTAÇÃO, FORMAÇÃO DE
QUADRILHA FINALIZADA AO TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES.
HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
I. - Pedido de extradição
instruído com os documentos exigidos pela lei brasileira, Lei
6.815/80, art. 80, e pelo Tratado de Extradição Brasil-Itália.
II.
- Fatos delituosos tipificados como crime na lei penal italiana e na
 lei brasileira.
III. - Inocorrência de prescrição seja pela lei
italiana seja pela lei penal brasileira.
IV. - Extradição deferida.